Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CONCLUSÃO DO JULGADOR ACERCA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES. MENÇÃO AOS PONTOS DA SENTENÇA QUE SE MANTIVERAM INALTERADOS. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Tendo constado da parte dispositiva do acórdão o conteúdo decisório referente ao enfrentamento das questões suscitadas pelas partes, dispensável se revela a menção de todos os demais pontos do decisum que se mantiveram inalterados, não havendo que se cogitar de omissão.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.